Tribunal: CARF
Processo: 10920.724965/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.724965/2018-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.109 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
FEMATECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITOS SEM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A manutenção de débitos sem a exigibilidade suspensa perante o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, ou as Fazendas Públicas Federal, Estadual
ou Municipal, enseja a exclusão do Simples Nacional quando o contribuinte,
cientificado, não os quita nem providencia a suspensão de sua exigibilidade
dentro do prazo de 30 dias.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724965/2018-09
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.109 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724965/2018-09

Relatório
Por bem refletir o teor da demanda até a prolação do Acórdão Recorrido, adoto
seu relatório.
“Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 3535811,
de 31/08/2018, à folha 32, por meio do qual a Interessada foi excluída de ofício
do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2019.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme previsto no inciso V do art.
17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de f. 2 a
11, na qual alega, em síntese, que é inconstitucional o art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006, por coagir as microempresas e empresas de
pequeno porte a recolherem seus tributos em dia, tratando-se de manobra
arrecadatória; que a obrigatoriedade de adotar outra sistemática de tributação
viola o princípio constitucional da capacidade contributiva; requer a anulação
do Ato Declaratório Executivo e que as intimações sejam feitas ao procurador
da empresa, sob pena de nulidade dos atos praticados.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Relativamente ao pleito de reconhecimento de nulidade do ADE de exclusão,
consignou que as autoridades administrativas não podem afastar a aplicação de ato legal
regularmente editado sob o fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 26-A do
Decreto no 70.235/72.
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”

Relativamente ao pedido de intimação do patrono, asseverou inexistir previsão
legal para tanto, razão pela qual as intimações são feitas ao sujeito passivo, nos termos do art. 23
do Decreto no 70.235, de 1972.
Após tentativas frustradas de intimação postal (fl. 45), o contribuinte foi
cientificado acerca do teor do Acórdão Recorrido por edital, em 17/09/2019, por edital de fls. 47,
tendo apresentado Recurso Voluntário em 02/10/2019.
Em seu Recurso Voluntário, reiterou os argumentos postos em sua Manifestação
de Inconformidade.

Voto
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.109 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724965/2018-09

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Sobre o argumento do contribuinte de que Ato Declaratório Executivo de
Exclusão seria nulo a princípios constitucionais, notadamente os estampados nos artigos 170,
inciso IX, e 179, artigo art. 59, incisos I a VII, e § único, muito embora nada obste a
interpretação conforme dos dispositivos legais, não cabe a este Órgão de Julgamento
administrativo negar vigência à lei ante a alegação de sua inconstitucionalidade, nos termos dos
arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF, sendo o CARF incompetente para este mister, nos
termos da Súmula/CARF de no 2.

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

A matéria, muito embora possa encontrar respaldo na jurisprudência judicial,
infelizmente não pode ser conhecida pelo CARF. Transcrevo ao íntegra do trecho em que o
contribuinte transcreve excerto do Acórdão do TJ-RS corroborando sua tese:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE OPÇÃO PELO ̈SIMPLES NACIONAL ̈.
INDEFERIMENTO, AO ARGUMENTO DE SER O INTERESSADO DEVEDOR
DE TRIBUTO MUNICIPAL: IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. 1.Ao
garantir, mediante redução da carga tributária, o apoio a ser dado pelas leis
ordinárias ou comuns às microempresas, aos microprodutores rurais, e às
empresas de pequeno porte, em momento algum a Constituição Federal
condicionou a concessão ou a manutenção do estímulo à inexistência de
débitos tributários. A única condição imposta é que a empresa beneficiária
possua reduzido faturamento periódico. Aliás, nem mesmo a Lei Complementar
federal no 123/06, que dispõe sobre a matéria, é em sentido diverso. 2. Assim, o
indeferimento, pelo Município de Porto Alegre, de pedido de opção pelo
̈Simples Nacional ̈, deduzido por microempresa devedora de tributos
municipais quando atendidos os demais requisitos, não passa de legítima
coação, sem suporte na lei maior, em escancarada contrariedade à filosofia
constitucionalmente adotada pela Carta Magna, no sentido de fazer com
que a pequena empresa efetivamente cresça. DECISÃO: Recurso provido.
Unânime. TJ-RS, Apel. Civ. N. 70025002486, Rel. Des. Roque Joaquim
Volkweiss, julgado em 17/12/2008.
Do acórdão colhe-se:
"Com razão a MICROEMPRESA apelante. Ao garantir, mediante redução da
carga tributária, o apoio a ser dado pelas leis ordinárias ou comuns às
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.109 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724965/2018-09

microempresas, aos microprodutores rurais, e às empresas de pequeno porte,
em momento algum a CONSTITUIÇÃO FEDERAL condicionou a concessão
ou a manutenção do estímulo à inexistência de débitos tributários. A única
condição imposta é que a empresa beneficiária possua reduzido faturamento
periódico. Assim, a medida adotada pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE,
no sentido da não-concessão do estímulo se a empresas lhe deve tributos não
passa de legítima coação, sem suporte na lei maior.
(...)
Ora, nenhuma restrição ao direito das pequenas empresas impôs a
Constituição Federal, como também nenhuma Lei Complementar o fez (e nem
poderia ela contrariar a lei federal), até porque seria extremamente desumano
e ilógico que assim o fizessem, mesmo porque o ESTADO possui o direito de
executar os seus devedores e, diga-se de passagem, por meio e forma
extremamente privilegiados, sem a insensata necessidade de vir a suprimir o
reconhecimento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,
até porque o regime destas é avaliado não pelo que devem, mas pelo tamanho
do seu faturamento.
(...)
Ora, o que tem a ver a eventual inadimplência de uma microempresa (ou
empresa de pequeno porte) com o seu baixo faturamento, única ̈ratio legis ̈
adotada pela Constituição Federal para a concessão do estímulo de pagar
menos tributos? Nada, absolutamente nada, ou seja, não é o corte do estímulo
que o MUNICÍPIO lhe impõe que vai propiciar o necessário aumento do seu
faturamento para poder crescer! É uma pura e simples questão de lógica que
o MUNICÍPIO, no afã de aumentar a sua arrecadação, simplesmente deixa
em segundo plano quando se trata de alguém que lhe deve tributos! Em
outras palavras, parte do princípio de que, se a empresa está mal, não
pagando os seus impostos, que feche então as suas portas e desapareça do
mercado de trabalho, em escancarada contrariedade à filosofia adotada pela
Carta Magna, no sentido de que a pequena empresa efetivamente cresça! Por
essas razões, provejo o apelo, com inversão dos ônus sucumbenciais, para o
efeito de declarar a apelante OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL nos
termos da Lei Complementar federal no 123/06, com seu enquadramento desde
1o/07/2007. É o voto."

Por isso, deixo de conhecer o recurso voluntário relativamente à alegação de
inconstitucionalidade, dado que o ADE calcou-se em dispositivos legais vigentes, quais sejam, o
inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e o § 2o do art. 30 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.109 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724965/2018-09

2
- Mérito
Não conhecido o recurso quanto ao argumento de inconstitucionalidade, resta em
debate o pedido de que as intimações sejam feitas em nome dos patronos do contribuinte.
A esse respeito, indefere-se o requerimento de intimação do advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada, vinculante aos
membros deste CARF:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de
19/02/2014; 2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-
002.901, de 23/04/2014; 9101- 003.049, de 10/08/2017.

Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário para, na parcela
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital